Tribunal: CARF
Processo: 16327.003912/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003912/2002-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.336 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ITAULEASING S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO
Os saldos negativos apurados anualmente poderão ser restituídos ou
compensados acrescidos de juros calculados a partir do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação, mesmo se as estimativas que o integram forem pagas sem
recomposição integral da mora, em razão de dispensa por lei que confere
anistia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), que votou por dar-lhe provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Amélia Wakako Morishita Yamamoto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003912/2002-61
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
Acórdão no 1401-001.511 que deu provimento parcial o ao Recurso Voluntário manejado por
BANCO
ITAULEASING
S.A.
(atual
denominação
de
CIA.
ITAULEASING
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A).
Os autos referem-se à análise de PER/DComp por intermédio da qual o
contribuinte busca compensar débitos com suposto crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 1997, no valor original de R$ 5.206.600,66.
Em primeira análise, a unidade de origem reconheceu o crédito original de R$
3.246.075,07.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e a DRJ converteu o
julgamento em diligência (e-fls. 426-430) a fim de que a unidade de origem analisasse o pleito
do contribuinte levando-se em consideração também pagamentos de estimativa realizados a
destempo com os benefícios previstos no art. 10 da MP no 1.858-6/19991 e no art. 13 da Lei no
10.637/20022.

1 Art. 10. O art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 1o O disposto neste artigo estende-se:
I - aos casos em que a declaração de constitucionalidade tenha sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
recurso extraordinário;
II - a contribuinte ou responsável favorecido por decisão judicial definitiva em matéria tributária, proferida sob
qualquer fundamento, em qualquer grau de jurisdição;
III - aos processos judiciais ajuizados até 31 de dezembro de 1998, exceto os relativos à execução da Dívida Ativa
da União.
§ 2o O pagamento na forma do caput deste artigo aplica-se à exação relativa a fato gerador:
I - ocorrido a partir da data da publicação do primeiro Acórdão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na
hipótese do inciso I do parágrafo anterior;
II - ocorrido a partir da data da publicação da decisão judicial, na hipótese do inciso II do parágrafo anterior;
III - alcançado pelo pedido, na hipótese do inciso III do parágrafo anterior.
§ 3o O pagamento referido neste artigo:
I - importa em confissão irretratável da dívida;
II - constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil;
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no mesmo prazo
estabelecido no caput para o pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes;
IV - relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, poderá ser
efetuado em quota única, até o último dia útil do mês de julho de 1999.
§ 4o As prestações do parcelamento referido no inciso III do parágrafo anterior serão acrescidas de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de vencimento da primeira parcela até o mês anterior ao
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 5o Na hipótese do inciso IV do § 3o, os juros a que se refere o parágrafo anterior serão calculados a partir
do mês de fevereiro de 1999.
§ 6o O pagamento nas condições deste artigo poderá ser parcial, referente apenas a determinado objeto da ação
judicial, quando esta envolver mais de um objeto.
§ 7o No caso de pagamento parcial, o disposto nos incisos I e II do § 3o alcança exclusivamente os valores pagos.
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Após nova análise por parte da unidade de origem, foi proferido despacho
decisório complementar para reconhecer o valor adicional, e originário, de R$ 5.036.980,49
(relativo ao montante pago pelo contribuinte referente a estimativas de IRPJ do ano-calendário
de 1997, recolhidos com base em leis que concederam anistias). Os valores foram reconhecidos
considerando-se a data do pagamento tido por indevido, incidindo juros moratórios somente a
partir de tais datas. A unidade de origem manteve ainda o indeferimento de valores relativos a
recolhimentos de PIS-Dedução que, no entender da autoridade fiscal, não poderiam compor o
saldo negativo de IRPJ por se tratar de contribuição social, e, portanto, de natureza distinta do
imposto e sujeito à destinação legal própria3.
À fl. 816, o contribuinte esclarece e consolida os valores já reconhecidos pelo
Fisco, conforme reproduzido a seguir:
9. Importante esclarecer que o crédito reconhecido pela Autoridade Administrativa
totaliza o valor original de R$ 8.524.281,28, conforme quadro abaixo.

A DRJ, então, proferiu nova decisão indeferindo a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo a decisão da unidade de origem.
Intimado, o contribuinte manejou Recurso Voluntário que redundou no Acórdão
no 1401-001.511 (sessão de 22/01/2016) que proveu parcialmente o apelo e recebeu a seguinte
ementa:

§ 8o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS." (NR) [grifos nossos]
2 Art. 13. Poderão ser pagos até o último dia útil de janeiro de 2003, em parcela única, os débitos a que se refere
o art. 11 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, vinculados ou não a qualquer ação judicial,
relativos a fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a desistência expressa e irrevogável de todas as
ações judiciais que tenham por objeto os tributos a serem pagos e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a
qual se fundam as referidas ações.
§ 2o Na hipótese de que trata este artigo, serão dispensados os juros de mora devidos até janeiro de 1999,
sendo exigido esse encargo, na forma do § 4o do art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, acrescido
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a partir do mês:
I - de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999;
II - seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 3o Na hipótese deste artigo, a multa, de mora ou de ofício, incidente sobre o débito constituído ou não, será
reduzida no percentual fixado no caput do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
§ 4o Para efeito do disposto no caput, se os débitos forem decorrentes de lançamento de ofício e se encontrarem com
exigibilidade suspensa por força do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o sujeito
passivo deverá desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto.
3 A fim de se evitar aprofundar a discussão sobre o tema, esclarece-se que essa matéria, apesar de ter sido objeto de
Recurso Especial por parte do contribuinte, além de o recurso não ter sido admitido tanto em sede de despacho de
admissibilidade do próprio recurso, e também em despacho de agravo, o contribuinte apresentou petição de fls. 956-
957 informando sobre sua desistência a respeito dessa matéria (inclusão dos débitos compensados indevidamente no
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT).
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 1997
SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. A atualização de indébito
decorrente de pagamento a maior de IRPJ-estimativa, feito após o fim do o ano-
calendário, deve ter por base a data da apuração do saldo negativo, e não a data do
efetivo recolhimento, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa do
contribuinte em prejuízo da Fazenda Pública quando o contribuinte efetua o
recolhimento no âmbito de programas de anistia.
RECOLHIMENTO DE PIS-DEDUÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DE IRPJ. CONVERSÃO
EM INDÉBITO DE IRPJ. IMPOSSIBILIDADE. O recolhimento feito a título de PIS-
DEDUÇÃO, embora relativo a IRPJ-estimativa pago a maior, não pode compor
eventual Saldo Negativo do IRPJ a Pagar, pois, como contribuição social, é tributo de
natureza distinta de imposto c sujeito à destinação legal própria, e cuja conversão em
indébito de IRPJ reclama autorização expressa de norma legal, ora inexistente.
O contribuinte interpôs Recurso Especial sobre a matéria referente ao PIS-
Dedução, o recurso não foi admitido. Intimado, interpôs Agravo que manteve o despacho
denegatório. Ato contínuo, o contribuinte apresentou petição de fls. 956-957 informando sobre a
inclusão dos débitos compensados no PERT e a consequente desistência do recurso sobre a
matéria.
A PGFN foi intimada do acórdão recorrido e apresentou Recurso Especial que,
por meio do Despacho de Admissibilidade fls. 757-762, foi admitido. Destaco os principais
excertos do despacho em questão:
Cientificada, a PFN manejou Recurso Especial (e-fls. 741/748), argüindo que a
interpretação dada à legislação tributária pelo Acórdão no 1401-001.511 diverge de
outras decisões proferidas pelo CARF e/ou Conselho de Contribuintes, no que toca à
seguinte questão:
Divergência: termo inicial para a contagem dos juros calculados à taxa SELIC
sobre os valores recolhidos e depositados em juízo, que vieram a compor o saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 1997, o qual posteriormente veio
a se tornar crédito pleiteado pelo contribuinte via declaração de compensação. [art.
39, § 4o, da Lei no 9.250/95, conforme expressamente indicado pela PGFN à fl.746]
Indica como paradigma o Acórdão no 1102-00.045.
[...]
De acordo com o art. 7o, § 5o, da Portaria MF no 527/2010, tratando-se de processo
eletrônico, o prazo para a interposição do recurso especial pela PGFN será contado a
partir da data da intimação pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador
da Fazenda Nacional se der por intimado antes da data prevista no § 3° (30 dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN) mediante
assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo. Na hipótese,
o despacho de encaminhamento dos autos do processo digital à PGFN data de
10/03/2016 (e-fl. 740). Assim, a intimação presumida da PGFN ocorreu em 09/04/2016,
sábado. Já o prazo de 15 (quinze) para interposição de recurso especial tem como termo
inicial o primeiro dia útil seguinte, dia 11/04/2016 e final o dia 25/04/2016. Desse
modo, é tempestivo o recurso especial anexado ao e-processo em 25/04/2016
(encaminhamento do processo e-fl. 755).
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Houve indicação de acórdão paradigma e as ementa do acórdão paradigma foi transcrita
no corpo das razões recursais, assim como cópia integral da decisão foi anexada junto
do Recurso Especial.
[...]
Como visto, nesta matéria, o acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. A atualização de
indébito decorrente de pagamento a maior de IRPJestimativa, feito após o fim
do o ano-calendário, deve ter por base a data da apuração do saldo negativo, e
não a data do efetivo recolhimento, não havendo que se falar em enriquecimento
sem causa do contribuinte em prejuízo da Fazenda Pública quando o
contribuinte efetua o recolhimento no âmbito de programas de anistia.
O paradigma, na mesma matéria, veiculou a seguinte ementa:
Acórdão no 1102-00.045
ESTIMATIVAS MENSAIS - Os débitos das estimativas mensais são provisórios,
e com o encerramento do ano-calendário consolidam-se na apuração anual.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM COMPENSAÇÃO. O
pagamento das estimativas no âmbito da anistia implica alteração do saldo
negativo, que pode ser aproveitado para compensação com a contribuição
devida em período posterior.
DIREITO CREDITÓRIO - JUROS INCIDENTES - Sobre os pagamentos
caracterizados como indevidos incidem juros a partir da data do efetivo
pagamento a maior.
O caso apreciado pelo acórdão recorrido diz respeito ao termo de início de atualização
de indébito pela taxa SELIC, pleiteado em restituição, especificamente estimativas de
IRPJ recolhidas/depositadas judicialmente/convertidas em renda no âmbito de programa
de anistia, após o encerramento do ano-calendário, em valores maiores do que o próprio
IRPJ apurado ao final do exercício.
No voto vencido, o relator original do voto assinalou que o contribuinte, ao
recolher/depositar os valores no âmbito de programas de anistia, teria se beneficiado de
reduções do saldo devedor e, por isso, pleitear o crédito de saldo negativo atualizado
"como se saldo negativo fosse", ou seja, desde janeiro de 1998, lhe propiciaria uma
espécie de "ganho", porque, por um lado, para fins de formação do indébito a
compensar, o contribuinte teria os valores atualizados pela SELIC desde janeiro de
1998, enquanto que, para fins do cálculo do valor a ser pago/convertido em renda anos
depois, o contribuinte se beneficiou de reduções, tendo, na prática, pago/depositado
menos do que o crédito que pretende compensar.
Mas o relator do voto vencedor entendeu que o fato de o contribuinte se beneficiar de
programas de anistia expressamente previstos em lei, não teria o condão de alterar a
natureza dos pagamentos efetuados no âmbito de tais remissões. Assim, se o valor
pago/depositado o foi a título de saldo negativo, é esta a natureza do pagamento, e assim
ele deve ser corrigido pela SELIC, não obstante o pagamento/depósito tenha ocorrido
apenas anos depois e com reduções previstas em lei.
No caso do paradigma, o colegiado avaliou a situação em que o contribuinte apresentou
Dcomp informando a existência de direito creditório próprio, proveniente de parcela
recolhida indevidamente ou a maior de CSLL relativa ao período de apuração anual de
1998, efetuada sob o amparo de anistia - MP 38/02. O contribuinte entendeu que
encontrava-se em condições de se beneficiar da anistia, pois havia ajuizado ação para
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

discutir a majoração da alíquota da CSLL e, segundo consta em sua DIPJ, deixou de
pagar parte das estimativas do ano de 1998 por estar discutindo judicialmente a
majoração da alíquota. Para tanto, apresentou requerimento no qual figurava como valor
a ser pago ou parcelado o somatório das parcelas das estimativas mensais não pagas por
estarem com a exigibilidade suspensa. Todavia, entendeu que pagou a maior, e que o
valor que deveria ter figurado como com exigibilidade suspensa é o que aparece no
quadro 30 de sua DIPJ (retificadora, apresentada em 29 de abril de 2002), ou seja, o que
permaneceu devido após o ajuste anual.
A autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório ao argumento de que a
adesão à anistia concedida pela MP 38/02 importaria em confissão irretratável de
divida, e que não seria possível alterar o valor efetivamente pago, para aquele que o
contribuinte cogitaria ser correto.
O colegiado entendeu que a expressão "confissão irretratável de dívida" não teria o
alcance tão amplo almejado pela autoridade fiscal, e que seria inegável que o pagamento
das estimativas que estavam com exigibilidade suspensa tem como conseqüência
inafastável a alteração do valor apurado na linha 35 da Ficha 30 da DIPJ - saldo da
CSLL a pagar.
E concluiu que uma vez que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser
compensado nos meses subseqüentes, a diferença a maior do saldo negativo decorrente
de pagamento das estimativas no âmbito da anistia caracterizaria direito creditório a ser
utilizado em compensação, sobre o qual incidirão juros a partir da data do efetivo
pagamento a maior.
Como se vê, os casos confrontados tratam do pagamento de estimativas, com
exigibilidade suspensa por força de medidas judiciais, em regime de anistia.
Contudo, em que pese enfrentarem questões semelhantes, os colegiados decidiram de
modo diverso.
Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu que os valores recolhidos a título de
estimativa intempestivamente em programa de anistia, por compor saldo negativo de
1997, deveria ser atualizado pela Selic a partir de 01/1998, o paradigma consignou que
os juros deverão incidir do efetivo pagamento a maior caracterizado pelo recolhimento
das estimativas no âmbito do programa de anistia.
Comprovada, portanto, a divergência jurisprudencial.
No mérito, assim aduziu a PGFN:
No que se refere à restituição, a Lei no 9.250/95 prevê expressamente, in verbis:
“Art. 39. omissis.,
§4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior
até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento)
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.” [grifos do recurso]
No caso dos autos, o contribuinte deixou de recolher valores devidos a título de
estimativa referente ao ano-calendário de 1997 por força medidas judiciais. Em
momento posterior, para se usufruir dos benefícios trazidos pela Lei n° 9.779, de 1999
em regime de anistia, o interessado desistiu das ações judiciais e promoveu o
recolhimento das citadas estimativas na forma preconizada pelo citado ato legal.
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Ressalte-se que o pagamento das estimativas somente se deu em 30 de julho de 1999,
sob o benefício do artigo 17 da Lei n°9.779/1999. Até esta data, a Fazenda Pública não
esteve de posse das antecipações, nem do saldo negativo.
Assim, somente a partir de 30 de julho de 1999, quando se deu o pagamento das
estimativas com a exigibilidade suspensa até então, seriam devidos os juros, sob pena de
indenização financeira por privação fictícia, não real, de capital, pleito desprovido de
fundamento no direito e na lei.
O fim da atualização de indébito reside em indenizar o titular do direito creditório pela
privação dos recursos financeiros transferidos em excesso para os cofres da Fazenda
Pública. Porém, na hipótese versada nestes autos, isso não se implementou, pois embora
o indébito em questão se refira a fato gerador ocorrido no último dia do ano-calendário
de 97, quando se apurou o saldo do IRPJ, a privação de recursos concretamente somente
veio a ocorrer a partir das datas dos pagamentos realizados a maior.
Sem os recolhimentos das estimativas no ano de 97, por qualquer que seja o motivo, não
incorreu em qualquer prejuízo que reclame compensação por juros.
Assim como procedeu a fiscalização, o saldo credor em favor do contribuinte,
decorrente do pagamento tardio de estimativas, deve ser atualizado a partir do efetivo
recolhimento de tais valores.
O contribuinte foi intimado acerca do Recurso Especial interposto pela PGFN em
30/11/2016 (fl. 766) e em 14/12/2016 (fl. 767) apresentou tempestivamente Contrarrazões de
fls. 813-819 aduzindo, em síntese:
- que o Apelo Fazendário não deveria ser conhecido, pois:
15. Para comprovar o dissídio jurisprudencial, a Recorrente informa como decisão
paradigma o acórdão no 1102-00.045. No entanto, analisando as razões daquela decisão,
verifica-se que ele apenas corrobora em parte o entendimento proferido no acórdão
Recorrido, uma vez que reconhece que as estimativas quitadas na anistia compõem o
saldo negativo do ano-calendário de 1998, caracterizando direito creditório a ser
utilizado em compensação, in verbis:
"(...) É inegável que o pagamento das estimativas que estavam com exigibilidade
suspensa tem como consequência inafastável a alteração do valor apurado na
linha 35 da Ficha 30 da DIPJ (saldo da CSLL a pagar).
No caso concreto, consideradas as informações contidas na DIN (fls.68), o
pagamento das estimativas com o benefício da anistia implicaria a seguinte
alteração: (quadro)
Uma vez que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser
compensado nos meses subsequentes, a diferença a maior do saldo negativo
decorrente do pagamento das estimativas no âmbito da anistia (R$
772.108,92) caracteriza direito creditório a ser utilizado em compensação."
[destaques das contrarrazões]
- segundo o raciocínio do contribuinte, no paradigma as estimativas recolhidas a
destempo e em excesso em sede de anistia comporiam o saldo negativo requerido pelo
contribuinte e, consequentemente, o direito creditório requerido pelo contribuinte teria sido
reconhecido. No aresto recorrido, decidiu-se no mesmo sentido, portanto, não haveria
divergência entre recorrido e paradigma para a admissão do Recurso Especial da Fazenda. Desse
modo, o Apelo Fazendário não deveria ser conhecido;
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

- no mérito, argumenta que a legislação de regência não traria qualquer restrição
quanto à utilização dos pagamentos de estimativa realizadas nos termos da MP 1.858/99 na
composição do saldo negativo, citando alguns precedentes que corroborariam sua tese;
- desse modo, a atualização do direito creditório adicional reconhecido pelo Fisco
e decorrente dessas estimativas deveria ser atualizado a partir de janeiro de 1998 (mês
subsequete ao encerramento do ano-calendário), concluindo:
20. Vale lembrar, conforme demonstrado nas folhas 463 a 475 dos autos, que
foram considerados pelo Recorrido em seus pagamentos, a data de vencimento das
estimativas dos meses de janeiro a dezembro de 1997, logo, na atualização
monetária desses valores, ainda que com os benefícios de redução de juros e multa
previstos nas respectivas anistias, foram consideradas a data do fato gerador e não
a data do pagamento, não podendo, portanto, o direito creditório ser calculado a
partir daquela data (30/07/1999). [destaques das contrarrazões]
É o relatório.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Voto Vencido
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, questionando, inclusive, o conhecimento do Apelo Fazendário em razão de o
acórdão recorrido e o paradigma indicado supostamente não divergirem quanto à inclusão de
estimativas recolhidas a destempo, em sede de anistia, na composição do saldo negativo do
respectivo período de apuração.
Discordo do entendimento do contribuinte.
A discussão posta nos autos não repousa, em última análise, na inclusão ou não
das estimativas pagas a destempo, com redução de juros moratórios em razão de anistia, na
composição do saldo negativo, mas sim da data inicial em que devem ser aplicados os juros para
fins de cálculo do direito creditório: da data da formação do saldo negativo (juros a partir do
primeiro dia do exercício seguinte), ou a partir da data do pagamento das estimativas quando
recolhidas a destempo e em sede de anistia.
No aresto recorrido consta no voto vencedor que o fato de o contribuinte se
beneficiar de programas de anistia expressamente previstos em lei não alteraria o a natureza dos
pagamentos efetuados no âmbito dessas exclusões de crédito tributário. Por essa razão, o valor
recolhido, ainda que em sede de anistias, deveria ser corrigido pela taxa SELIC desde o
encerramento do período de apuração, ainda que o pagamento tenha ocorrido apenas anos depois
e com reduções previstas em lei. Veja-se excerto do voto nesse sentido:
Com a devida vênia, entendo que o fato de o contribuinte se beneficiar de programas de
anistia expressamente previstos em lei não tem o condão de alterar a natureza dos
pagamentos efetuados no âmbito de tais remissões. Assim, se o valor pago/depositado o
foi a título de saldo negativo, é esta a natureza do pagamento, e assim ele deve ser
corrigido pela SELIC, não obstante o pagamento/depósito tenha ocorrido apenas anos
depois e com reduções previstas em lei.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento ao recurso voluntário quanto aos
itens 1 e 3, considerando os respectivos valores como saldo negativo de 1997, portanto
atualizados pela SELIC desde janeiro de 1998.
Já no paradigma indicado, embora, de fato, conclua-se que os pagamentos de
estimativa realizados após o encerramento do período de apuração e em sede de anistia deveriam
compor o saldo negativo, por outro lado, determinou-se que sobre o direito creditório
reconhecido deveriam incidir juros a partir da data do efetivo pagamento a maior, conforme
excertos do voto condutor do aresto a seguir reproduzidos:
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Uma vez que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser compensado nos
meses subseqüentes, a diferença a maior do saldo negativo decorrente do
pagamento das estimativas no âmbito da anistia (R$772.108,92) caracteriza direito
creditório a ser utilizado em compensação.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório
no valor de R$772.108,92, sobre o qual incidirão juros a partir da data do efetivo
pagamento a maior. [grifos nossos]
Desse modo, o fato de o paradigma afirmar que as estimativas recolhidas em sede
de anistia devem compor o saldo negativo não significa que esse seja o cerne da discussão, pois a
divergência apontada pela PGFN diz respeito, unicamente, à data de valoração desses
pagamentos para fins de determinação do dies a quo para fins de incidência de juros em relação
ao direito creditório decorrente desses pagamentos de estimativas.
Saliento que se a discussão travada dissesse respeito à data da transmissão da
declaração de compensação, em hipótese em que essa tivesse se dado antes do pagamento das
estimativas em um dos julgados, e, no outro, a transmissão fosse transmitida somente após o
pagamento das estimativas, estaríamos diante de situação em que o paradigma em exame não
guardaria a necessária semelhança fática para configurar a divergência interpretativa de lei para
fins de admissibilidade de recurso especial. No caso dos acórdãos recorrido e paradigma, as
compensações declaradas pelos contribuintes, em ambos os processos, se deram após os
pagamentos das estimativas a destempo, e, portanto, não interferem na divergência de
interpretação dada por ambos em relação ao disposto no § 3o do art. 39 da Lei no 9.250/954,
dispositivo legal implicitamente aplicado de forma divergente em ambos os julugados.
Portanto, perfeitas as conclusões do Despacho de Admissibilidade que, com as
escusas necessárias, por oportuno volto a reproduzir:
Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu que os valores recolhidos a título de
estimativa intempestivamente em programa de anistia, por compor saldo negativo de
1997, deveria ser atualizado pela Selic a partir de 01/1998, o paradigma consignou que
os juros deverão incidir do efetivo pagamento a maior caracterizado pelo recolhimento
das estimativas no âmbito do programa de anistia.
Assim sendo, encaminho meu voto para conhecer do Recurso Especial.

2
MÉRITO
O mérito da lide é relativamente simples: o contribuinte possuía débitos de
estimativa de IRPJ com exigibilidade suspensa relativamente ao ano-calendário de 1997, e, em
30 de julho de 1999 quitou os referidos débitos no bojo de anistia instituída pela MP 1.858-6/99

4 Art. 39. [...]
§4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

na qual somente incidiu taxa Selic sobre os débitos somente a partir de fevereiro de 19995. Em
novembro de 2002 o contribuinte protocolou declaração de compensação cuja origem de crédito
era o saldo negativo de 1997. Afora as questões já resolvidas de forma definitiva nos autos, e no
que interessa ao deslinde da presente controvérsia, a unidade de origem reconheceu a parcela do
crédito pleiteado referente às estimativas recolhidas em sede de anistia, considerando como dies
a quo para cálculo dos juros a data do efetivo recolhimento.
O contribuinte, por sua vez, entende essas estimativas, por compor o saldo
negativo do ano-calendário de 1997, os juros a que faria jus deveriam ser calculados a partir do
mês de janeiro de 1998.
A decisão recorrida acatou o pleito do contribuinte.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial.
Pois bem, sobre tema similar, ainda que de forma subsidiária, já me pronunciei no
processo no 10680.901143/2013-13 (Acórdão no 1301-002.743) sobre os entraves decorrentes do
desencontro entre a taxa de juros utilizada pelo contribuinte no cálculo de determinados débitos e
aquela aplicada no cálculo do direito creditório a que faria jus o contribuinte em relação aos
mesmos débitos recolhidos indevidamente, conforme reproduzido a seguir:
Com a devida vênia, ouso discordar de meus pares quanto ao provimento do recurso
voluntário em exame.
Entendo que a liquidez e a certeza do crédito tributário devem ser aferidas no momento
da transmissão da declaração de compensação. Não faz sentido homologar uma
compensação em que o suposto crédito do sujeito passivo não existe na data do
encontro de contas.
[...]
Pois bem, no caso concreto, à data de transmissão da declaração de compensação o
contribuinte não havia adimplido com as estimativas que compunham o seu pretenso
saldo negativo. Essas estimativas foram alvo de pedido de parcelamento, nos termos da
Lei no 11.941, de 2009.
[...]
No caso concreto há ainda outro fator que me leva a votar pelo desprovimento do
recurso voluntário: em relação às estimativas em questão, além de terem sido
extintas por pagamentos realizados após a data da transmissão da declaração de
compensação, no âmbito do parcelamento disciplinado pela Lei no 11.941, de 2009,
estiveram sujeitas a índices de juros moratórios reduzidos (redução de 20% a
40%), enquanto o débito que se pretendeu extinguir mediante compensação estava
sujeito a incidência da taxa Selic sem qualquer redução, nos termos do § 3o do art. 1o
daquele diploma legal.
Nesse caso, portanto, não se trata tão somente de ajuste temporal entre débito
compensado e crédito pleiteado, pois os valores que ingressaram nos cofres
públicos, além de terem sido recolhidos após o vencimento do débito em que se

5 Há ainda uma parcela adicional e de pouco relevo recolhida pelo contribuinte em junho de 2003 com fulcro no art.
13 da Lei no 10.637/2002, cujos juros também somente incidiram a partir de fevereiro de 1999.
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

pleiteou a compensação, estiveram sujeitos à incidência de juros moratórios
inferiores aos débitos que se buscou compensar.
Ante o exposto, além da afronta ao caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao se
permitir que um débito seja compensado antes de o contribuinte possuir qualquer
indébito perante o Fisco, a toda evidência, a Fazenda Nacional arcará com esse
prejuízo no diferencial dos juros aplicados nesse encontro de contas, razão pela
qual voto por negar provimento ao recurso voluntário. [destaques ora inseridos]
No caso concreto, frise-se, não há que se falar em diferencial de juros, pois tanto o
débito do contribuinte, quanto o crédito pleiteado, utilizam-se da taxa Selic para correção dos
respectivos valores. A controvérsia, gira, isso sim, sobre o aspecto temporal da incidência de
juros: para o contribuinte, o seu crédito deveria ser corrigido a partir de janeiro de 1998,
enquanto que, no entender da autoridade fiscal que subscreveu o despacho decisório
complementar, a incidência de juros deve ser contada a partir do efetivo pagamento do débito, ou
seja, 30/07/1999 considerando-se os recolhimentos referentes ao código de receita 2319, ou
31/01/2003 no que diz respeito aos recolhimentos realizados com o código de receita 9210,
conforme detalhado na tabela de fl. 589 no bojo do despacho decisório complementar, a seguir
reproduzida:

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Nos termos do no inciso IV do § 3o, c/c § 5o, do art. 10 da MP no 1.858-6/19996 e
no inciso I do § 1o do art. 13 da Lei no 10.637/20027 os débitos em questão do contribuinte
somente passaram a ter incidência de taxa Selic - para quitação no âmbito das respectivas
anistias – a partir de fevereiro de 1999.
Desse modo, mantendo-se a decisão recorrida, o contribuinte teria um direito a um
reconhecimento de crédito referente à taxa Selic acumulada de janeiro de 1998 a janeiro de 1999

6 Art. 10. O art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 1o O disposto neste artigo estende-se:
I - aos casos em que a declaração de constitucionalidade tenha sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em
recurso extraordinário;
II - a contribuinte ou responsável favorecido por decisão judicial definitiva em matéria tributária, proferida sob
qualquer fundamento, em qualquer grau de jurisdição;
III - aos processos judiciais ajuizados até 31 de dezembro de 1998, exceto os relativos à execução da Dívida Ativa
da União.
§ 2o O pagamento na forma do caput deste artigo aplica-se à exação relativa a fato gerador:
I - ocorrido a partir da data da publicação do primeiro Acórdão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na
hipótese do inciso I do parágrafo anterior;
II - ocorrido a partir da data da publicação da decisão judicial, na hipótese do inciso II do parágrafo anterior;
III - alcançado pelo pedido, na hipótese do inciso III do parágrafo anterior.
§ 3o O pagamento referido neste artigo:
I - importa em confissão irretratável da dívida;
II - constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil;
III - poderá ser parcelado em até seis parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no mesmo prazo
estabelecido no caput para o pagamento integral e as demais no último dia útil dos meses subseqüentes;
IV - relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, poderá ser
efetuado em quota única, até o último dia útil do mês de julho de 1999.
§ 4o As prestações do parcelamento referido no inciso III do parágrafo anterior serão acrescidas de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de vencimento da primeira parcela até o mês anterior ao
pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 5o Na hipótese do inciso IV do § 3o, os juros a que se refere o parágrafo anterior serão calculados a partir
do mês de fevereiro de 1999.
§ 6o O pagamento nas condições deste artigo poderá ser parcial, referente apenas a determinado objeto da ação
judicial, quando esta envolver mais de um objeto.
§ 7o No caso de pagamento parcial, o disposto nos incisos I e II do § 3o alcança exclusivamente os valores pagos.
§ 8o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS." (NR) [grifos nossos]
7 Art. 13. Poderão ser pagos até o último dia útil de janeiro de 2003, em parcela única, os débitos a que se refere
o art. 11 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, vinculados ou não a qualquer ação judicial,
relativos a fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a desistência expressa e irrevogável de todas as
ações judiciais que tenham por objeto os tributos a serem pagos e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a
qual se fundam as referidas ações.
§ 2o Na hipótese de que trata este artigo, serão dispensados os juros de mora devidos até janeiro de 1999,
sendo exigido esse encargo, na forma do § 4o do art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, acrescido
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a partir do mês:
I - de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999;
II - seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos.
§ 3o Na hipótese deste artigo, a multa, de mora ou de ofício, incidente sobre o débito constituído ou não, será
reduzida no percentual fixado no caput do art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
§ 4o Para efeito do disposto no caput, se os débitos forem decorrentes de lançamento de ofício e se encontrarem com
exigibilidade suspensa por força do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o sujeito
passivo deverá desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou do recurso interposto.
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

sem que tenha arcado com quaisquer juros relativos a esse mesmo período, em franco e evidente
prejuízo à Fazenda Nacional.
Na mesma linha de racíocínio que esquadrinhei no Acórdão no 1301-002.743, esse
descasamento de correção entre os débitos e créditos do contribuinte não fazem qualquer sentido.
A propósito, tratando-se de outro direito de crédito pleiteado por esse mesmo
contribuinte, no Acórdão no 105-16.794, de relatoria do sempre brilhante e então Conselheiro
Waldir Veiga Rocha, o contribuinte teve seu pleito indeferido, conforme depreende-se da ementa
do julgado a seguir transcrita:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL - EXERCÍCIO:
1996 COMPENSAÇÃO - JUROS SOBRE O INDÉBITO - Verificado que os valores
que ensejaram o saldo negativo foram recolhidos com juros de mora, com base no § 5°
do art. 17 da Lei n° 9.779/1999, é de se reconhecer a incidência de juros compensatórios
a partir de fevereiro de 1999 sobre o saldo negativo apurado.
Também no âmbito desta 1a Turma da CSRF, no Acórdão no 9101-004.4478, de
relatoria da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, decidiu-se nesse mesmo sentido, ainda que
utilizando esse fundamento como razão complementar de decidir. Veja-se:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e
certo. Se a estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não
pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja formalizado depois
da não homologação de Declaração de Compensação - DCOMP apresentada para
liquidação da estimativa. O procedimento correto é apresentação de DCOMP à medida
que o saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a
contribuinte primeiro se beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que daria
ensejo àquele indébito, mormente se os benefícios concedidos no parcelamento
impedem a recomposição integral da mora.
[...]
[Trechos do voto condutor do aresto:]

8 Julgado na sessão de 09/10/2019.
Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Andrea
Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Dispositivo do julgado: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, i) quanto às estimativas parceladas, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De Carli
Germano, que lhe negaram provimento; ii) quanto às estimativas compensadas, por voto de qualidade, acordam em
dar-lhe provimento parcial para reformar o acórdão recorrido na parte que reconheceu o saldo negativo formado por
estimativas compensadas, sobrestando os autos na Unidade de Origem até o encerramento do litígio administrativo
em torno das estimativas compensadas e posterior retorno ao colegiado de origem para apreciação das demais
questões daí decorrentes, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões, quanto à primeira
divergência, a conselheira Viviane Vidal Wagner.

Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

No presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com
os acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no
11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito
passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui em litígio, com a
atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo em 31/12/2007,
mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a partir de 2013, e
ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento original
da estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim vantagens
indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na composição
do saldo negativo de IRPJ [...]
A bem da transparência, cumpre-se esclarecer que a matéria foi decidida por voto
de qualidade, embora pareça-me que o principal enfoque dado pela maioria da corrente vencida
no julgamento fundava-se na possibilidade de que as estimativas parceladas, e ainda não
totalmente adimplidas à data da transmissão da declaração de compensação, pudessem compor o
saldo negativo.
Cumpre esclarecer, contudo, que no Acórdão no 9101-005.101, também de
relatoria da Conselheira Edeli Pereira Bessa, este mesmo colegiado - tratando unicamente dessa
matéria - decidiu nos exatos termos do aresto recorrido.
Saliente-se ainda que este relator, naquela ocasião, acompanhou o voto condutor
daquele acórdão, mas que, reanalisando o tema, desta vez na condição de relator, entendeu por
bem reformular seu entendimento sobre a matéria.
Assim sendo, encaminho meu voto para prover o Recurso Especial da PGFN para
que a incidência de juros compensatórios sobre a parcela do saldo negativo de IRPJ decorrente
de estimativas recolhidas em sede de anistia, relativo ao ano-calendário de 1997, seja calculado
considerando-se como dies a quo a data do adimplemento das respectivas estimativas.

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso especial
da PGFN. A maioria do Colegiado reiterou o posicionamento expresso por esta Conselheira no
voto condutor do Acórdão no 9101-005.101, nos seguintes termos:
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A PGFN apresenta, para caracterização do dissídio jurisprudencial, paradigma exarado
em face do mesmo sujeito passivo, tendo em conta compensação de saldo negativo
formado com estimativas pagas no âmbito da anistia regrada pelo art. 11 da Medida
Provisória no 38, de 2002, e afirma que há divergência porque naquele julgado os juros
aplicados sobre o indébito teriam como termo inicial o recolhimento das antecipações, e
não a apuração do saldo negativo.
No paradigma no 1102-00.045 trata-se de saldo negativo de CSLL apurado pela mesma
Contribuinte no ano-calendário 1998, valendo-se de estimativas também recolhidas com
o benefício da anistia trazida pela Medida Provisória no 38, de 2002, e destinado à
liquidação de estimativa de CSLL apurada em fevereiro/2003. No recorrido a
dessemelhança se dá, apenas, no tributo que enseja o saldo negativo (IRPJ, e não
CSLL), o ano-calendário de apuração (1996, e não 1998) e o débito liquidado por
compensação (estimativa de IRPJ apurada em setembro/2002). Contudo, em ambos os
casos se verificam os efeitos retroativos das estimativas liquidadas no âmbito da anistia,
dada sua integração a saldo negativo de ano-calendário anterior ao pagamento das
antecipações.
Assim, diversamente do alegado pela Contribuinte, há identidade fática entre os casos
comparados. Para além disso, constata-se no paradigma que, apesar de reconhecer a
formação de saldo negativo no valor apontado pela interessada, a 2a Turma da 1a
Câmara deu provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório no valor de R$ R$772.108,92, sobre os quais incidirão juros a partir da data
do efetivo pagamento.
O relatório do paradigma assim define os contornos do litígio lá apreciado:
Itaú Previdência e Seguros S.A. recorre da decisão da 10a Turma de Julgamento
da DRJ em São Paulo, que indeferiu sua manifestação de inconformidade com o
Despacho Decisório da autoridade administrativa não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, ao fundamento de inexistência de pagamento indevido ou a
maior e, por conseqüência, não homologou a compensação declarada, quanto à
quitação parcial da CSLL, código 2469 (estimativa), do período de apuração de
28/02/2003.
Na Declaração de Compensação apresentada, a interessada informou a existência
de direito creditório próprio, proveniente de parcela recolhida indevidamente ou
a maior da CSLL relativa ao período de apuração anual de 1998, efetuada sob o
amparo da MP 38/02.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

A autoridade não reconheceu o direito creditório ao argumento de que a adesão à
anistia concedida pela MP 38/02 importa em confissão irretratável de divida.
Afirmou não ser possível alterar o valor efetivamente pago, de R$ 3.861.624,45,
para aquele que o contribuinte cogita ser correto, de R$ 1.767.319,67.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada ponderou que:
a) O valor efetivamente pago, de R$ 3.861.624,45, é composto por R$
423.238,11 (que é 1/6 de R$ 2.539.428,59) +.R$ 2.116.190,55 (que são 5/6 de
R$ 2.539.428,59) + os juros da anistia no montante de R$ 1.322.195,79, e o
montante correto é de R$ 1.767.319,67, que foi aquele informado na DIPJ/99
como sendo a CSLL com exigibilidade suspensa;
b) a autoridade administrativa ateve-se somente ao valor recolhido,
desconsiderando a informação prestada pela Manifestante em sua DIPJ e que é o
valor devido de fato, e glosou o recolhimento efetuado a maior com base no § 7o
do art. 5o da Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 900/02, vedando ao contribuinte
sua restituição;
c) pela aplicação da imputação proporcional e considerando que o valor devido
seria de R$ 3.861.624,45, o julgador constatou insuficiência no recolhimento de
R$ 1.514.270,34, o qual também será objeto de cobrança;
d) o crédito supostamente inexistente é oriundo do pagamento de antecipações, a
maior que o devido no ajuste anual, de CSLL do ano-calendário de 1998, cuja
exigibilidade foi discutida no Mandado de Segurança n° 98.0002625-8, e o
pagamento decorreu da adesão à anistia fiscal concedida pela MP 38/02 (doc.06);
e) a Manifestante, ao invés de recolher apenas o valor do principal da CSLL
suspensa apurada em dezembro/98 (artigo 16 da IN n° 93/97), no valor de R$
1.767.319,67 (linha 34 da ficha 30 da DIPJ de 1998), efetuou o recolhimento de
todas as antecipações apuradas no decorrer do ano, com principal no montante de
R$ 2.539.428,59, efetuando, desta forma, pagamento a maior de principal no
valor de R$ 772.108,92, que com juros SELIC de 77,75% até mar/03,
totalizou os R$ 1.372.423,61 compensados (conforme demonstrativo anexo ao
documento 05);
f) a confissão irretratável a que se refere a fiscalização só pode ser aplicada
quanto à dívida efetivamente devida pelo contribuinte, e o fato de o contribuinte
efetuar pagamento de tributo a maior não significa dizer que os respectivos
valores serão incorporados ao patrimônio público, sem ter o contribuinte o
direito à restituição ou compensação, o que implica evidente enriquecimento
ilícito do fisco.
g) a Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 900/2002, ao prever, em seu artigo 5°, §7°,
que o pagamento de tributos com base na anistia concedida pela MP 38/02 não
implicará restituição de quantias pagas, nem compensação de dívidas, afronta a
legislação tributária que trata do instituo da compensação/restituição, e por esse
motivo deve ser afastada sua aplicação pelo julgador administrativo.
Requereu, afinal:
(a) a reforma da decisão denegatória, para que seja reconhecido o direito
creditório tal como pretendido, homologando-se, via de conseqüência, a
compensação declarada e extinguindo o crédito tributário, nos termos do artigo
156, II, do CTN;
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

(b) o cancelamento da Carta de Cobrança n° 138, emitida em 14/11/06, que
exige o pagamento da CSLL compensada da competência fevereiro de 2003,
no valor principal de R$ 1.372.423,61;
(c) seja afastado qualquer procedimento de cobrança relativamente à suposta
insuficiência de pagamento da CSLL mensal apontada pela autoridade fiscal, no
valor de R$ 1.514.270,34.
A Turma a quo indeferiu a manifestação de inconformidade, mantendo o
decidido no despacho recorrido. Ciente da decisão em 17 de julho de 2007, a
interessada ingressou com recurso em 08 de agosto seguinte, reeditando as
razões declinadas perante a DRJ
É o relatório.
Como se vê, o pedido da Contribuinte, naqueles autos, foi a homologação integral da
compensação declarada, mediante utilização do saldo negativo de R$ 772.108,92 com o
acréscimo de taxa SELIC até março/2003 que, acumulada em 77,75%, equivale à
variação verificada entre janeiro/99 a fevereiro/2003, acrescida da taxa de 1% no mês de
março/2003.
Já o voto condutor do paradigma, apesar de reconhecer a formação de saldo negativo no
montante de R$ 772.108,92, conclui que deve ser dado provimento parcial ao recurso
voluntário, nos seguintes termos:
A solução do litígio prende-se ao alcance do dispositivo legal que trata da anistia
usufruída pelo contribuinte.
O artigo 11 da MP 38, de 2002 permitiu que fossem pagos ou parcelados, até o
último dia útil do mês de julho de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida Provisória
n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001, os débitos relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, decorrentes de
fatos geradores ocorridos até 30 de abril de 2002, relativamente a ações ajuizadas
até essa data.
Para gozo do beneficio, o § 2° do art. 11 da MP 38 exigia que a pessoa jurídica
comprovasse a desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que
tenham por objeto os tributos a serem pagos ou parcelados na forma do caput, e
renunciasse a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas
ações.
Por seu turno, o § 3° do art. 17 da Lei n° 9.779, de 1999, acrescido pela MP n°
2.158-35/2001, determinou que o pagamento nas condições estipuladas importa
em confissão irretratável da dívida e constitui confissão extrajudicial, nos termos
dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.
O contribuinte encontrava-se em condições de se beneficiar da anistia, pois havia
ajuizado ação para discutir a majoração da alíquota da CSLL e, segundo consta
em sua DIPJ (retificadora transmitida em 29/04/2002), deixou de pagar parte das
estimativas do ano de 1998 por estar discutindo judicialmente a majoração da
alíquota. Para tanto, apresentou requerimento no qual figurava como valor a ser
pago ou parcelado o somatório das parcelas das estimativas mensais não pagas
por estarem com a exigibilidade suspensa.
Todavia, entendeu o contribuinte que pagou a maior, e que o valor que deveria
ter figurado como com exigibilidade suspensa é o que aparece no quadro 30 de
sua DIPJ (retificadora, apresentada em 29 de abril de 2002), ou seja, o que
permaneceu devido após o ajuste anual.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

A autoridade administrativa da DEINF assentou que a adesão à anistia concedida
pela MP 38/02 importa em confissão irretratável de dívida, descabendo comparar
o valor das estimativas efetivamente pagas com o valor correto do débito de
CSLL devido no ano, para a apuração de pagamento a maior.
A decisão recorrida, confirmando o entendimento da autoridade administrativa
da DEINF e se reportando ao art. 111 do CTN, decidiu que o pagamento
promovido pelo contribuinte ao abrigo da MP n° 38, de 2002, nos valores de R$
423.238,11 em 31/07/2002 e de R$ 3.438.386,34 em 30/08/2002, quanto ao valor
principal no total de R$ 3.861.624,45 (detalhamento às fls.229), importa em
confissão irretratável da dívida e constitui confissão extrajudicial, nos termos dos
arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 11
da MP n° 38/2002 combinado com o §3o do art. 17 da Lei 9779/99.
Quanto à alegação de "afronta a legislação tributária" pela Portaria Conjunta
SRF/PGFN n° 900/2002, cujo artigo 5°, § 7° prevê que o pagamento de tributos
com base na anistia concedida pela MP 38/02 não implicará restituição de
quantias pagas, nem compensação de dívidas, no voto condutor da decisão, o
julgador pondera que tem o dever de observá-la.
Entendo que a expressão "confissão irretratável de dívida" não tem o alcance
ilimitado que pretendeu lhe dar a decisão recorrida. Ofenderia os princípios da
boa fé e da moralidade, representando enriquecimento ilícito, interpretá-lo como
de alcance irrestrito.
Assim por exemplo, em caso de erro comprovado no preenchimento do
requerimento do demonstrativo do débito abrangido pela opção, é inadmissível,
em face dos princípios que devem orientar a administração pública, que não seja
restituído o valor pago a maior. Veja-se que a DCTF também constitui confissão
de dívida, e pode ser retificada.
No caso em análise, aparentemente, a hipótese de erro comprovado no
preenchimento do demonstrativo que acompanha o requerimento da anistia não
teria se configurado, pois os valores ali consignados são, exatamente, os
informados mês a mês como estimativa devida e não paga por estar com sua
exigibilidade suspensa.
Entretanto, essa é uma impressão que parte de uma análise simplista, mas que
merece um aprofundamento. De acordo com as próprias orientações da Receita
Federal, os débitos relativos a estimativas são provisórios, e após o encerramento
do ano-calendário, existe apenas o débito do saldo do tributo apurado no ano.
É inegável que o pagamento das estimativas que estavam com exigibilidade
suspensa tem como conseqüência inafastável a alteração do valor apurado
na linha 35 da Ficha 30 da DIPJ (saldo da CSLL a pagar). No caso concreto,
consideradas as informações contidas DIPJ (fl. 68), o pagamento das estimativas
com o beneficio da anistia implicaria a seguinte alteração:

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Uma vez que o saldo negativo apurado pode, nos termos da lei, ser compensado
nos meses subseqüentes, a diferença a maior do saldo negativo decorrente do
pagamento das estimativas no âmbito da anistia (R$772.108,92) caracteriza
direito creditório a ser utilizado em compensação.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito
creditório no valor de R$772.108,92, sobre o qual incidirão juros a partir da
data do efetivo pagamento a maior.
O reconhecimento integral do direito creditório em seu valor original, associado ao
provimento parcial do recurso voluntário e o uso do adjetivo “efetivo” somente
permitem concluir que os juros incidiriam a partir da efetiva formação do indébito, com
o pagamento das estimativas.
Frise-se que não há registro de embargos de declaração opostos, ou mesmo de recurso
especial interposto pela Contribuinte contra referido paradigma. Para além disso, ela se
limitou, em contrarrazões, a apontar a dessemelhança entre os fatos analisados e
defender que a matéria sobre a qual reside a divergência não foi apreciada no referido
julgado, sem apresentar qualquer materialização em sua execução que confirmasse ser
outra a interpretação que deveria ter sido dele extraída.
É certo que o paradigma não traz interpretação expressa acerca do art. 39, §4o da Lei no
9.250, de 1995, invocado pela PGFN em seu recurso especial. Mas é certo que o
acórdão recorrido também não o faz. Para além disso, a indicação da legislação
interpretada de forma divergente é ônus imposto ao recorrente, e a demonstração da
divergência se faz mediante a apresentação de decisões que, diante de semelhante
contexto fático, regido por aquela norma, alcançam conclusões diferentes.
Evidenciado que a PGFN logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial sob estes
contornos, seu recurso especial deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN – Mérito
A PGFN defende a aplicação dos juros a partir do efetivo pagamento a maior
caracterizado pelo recolhimento das estimativas no âmbito do programa de anistia, e
destaca que a Fazenda Pública só dispôs dos valores recolhidos pela Contribuinte a
partir dos pagamentos promovidos com o benefício do art. 17, da Lei no 9.779, de 1999.
A indisponibilidade, pela Fazenda Pública, dos recursos que integram a formação de
indébito tem influenciado o entendimento expresso por esta Conselheira em outros
julgados, no sentido de condicionar sua utilização em compensação à quitação das
antecipações que o integram. Cite-se, por exemplo, o voto condutor do Acórdão no
9101-004.4479, exigindo a quitação do parcelamento de estimativas para constituição de
saldo negativo e sua compensação mediante Declaração de Compensação – DCOMP,
instrumento que se presta à extinção do débito compensado na data de sua apresentação.
Na mesma linha é o voto vencedor do Acórdão no 1101-001.11610, excluindo da

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Lívia De
Carli Germano
10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente em exercício), Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Benedicto Celso Benício Júnior, José Sérgio Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio
Lisboa Cardoso, e divergiram na matéria os Conselheiros Benedicto Celso Benício Júnior (relator), Marcos
Vinícius Barros Ottoni e Antônio Lisboa Cardoso.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

composição do saldo negativo estimativas depositadas judicialmente, cuja extinção
somente se verifica com a conversão dos depósitos em renda da União.
Aqui, porém, a utilização do indébito em compensação é posterior à quitação da
estimativa, e sua definição como direito creditório não se deu sob a alegação de
pagamento indevido ou a maior de estimativa, mas sim como saldo negativo do período
correspondente. E este aspecto é determinante para a definição dos juros aplicados sobre
o indébito.
Inicialmente registre-se que a legislação de regência invocada não aborda,
especificamente, esta questão. Veja-se:
Lei no 8.383, de 1991
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)

Lei no 9.250, de 1995
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de
1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de
mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
§ 1o (VETADO)
§ 2° (VETADO)
§ 3° (VETADO)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada.

Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Lei no 9.532, de 1997
Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39 da
Lei no 9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a
maior que o devido.
As normas legais, portanto, apenas estipulam a data do pagamento indevido ou a maior
como referência para definição da aplicação de juros a partir do mês subsequente a ela.
Contudo, no âmbito da apuração dos tributos incidentes sobre o lucro, as antecipações
devidas são convertidas em pagamento no encerramento do período de apuração, e
somente caracterizam indébito quando superam o tributo devido apurado neste
momento. A Lei no 9.430, de 1996, expressa esta definição ao tratar da apuração anual
do IRPJ:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo
ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro
do ano subseqüente.
Nos mesmos termos era a Lei no 8.981, de 1995, aplicável ao ano-calendário 1996, no
qual se formou o saldo negativo aqui em debate:
Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo; (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

A redação original da Lei no 9.430, de 1996, replicando o art. 40 da Lei no 8.981, de
1995, poderia indicar que o saldo negativo somente se formaria a partir da entrega da
declaração de rendimentos correspondente. Mas as alterações inseridas pela Lei no
12.844, de 2003, que afastam esta cogitação, em verdade veiculam intepretação diversa,
e desde antes expressa no Ato Declaratório SRF no 3, publicado no Diário Oficial da
União em 11 de janeiro de 2000, permitindo a restituição ou compensação de saldo
negativo verificado em apuração anual desde o encerramento do período de apuração:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo
em vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, nos arts. 1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados
com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
período de apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.
A regra, portanto, é que o saldo negativo seja acrescido de juros a partir do mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração, e não de sua apuração.
Significa dizer que a quitação tardia da estimativa permite seu reconhecimento como
antecipação na apuração correspondente e assim gera saldo negativo na data de
encerramento daquele período de apuração, caso o tributo devido seja inferior às
antecipações do período.
Neste cenário a alegada indenização financeira por privação fictícia, não real, de
capital, em favor da Contribuinte, alegada pela PGFN, é evitada assegurando-se que a
quitação tardia da estimativa se faça com os devidos acréscimos. Assim será no âmbito
de parcelamentos regulares, consolidados com juros e multa de mora correspondentes,
bem como na conversão em renda da União de depósitos judiciais, sujeitos a atualização
monetária em favor do credor, embora sem acréscimos moratórios, dada a prévia
disponibilização do valor, pelo devedor, ao juízo da causa. Sob a mesma lógica, nos
recolhimentos em atraso de estimativas, os acréscimos feitos pelo sujeito passivo serão
conferidos e, em caso de insuficiência, resultarão em um menor valor de principal
antecipado, por imputação proporcional do valor pago ao débito com os acréscimos
devidos.
Aqui, porém, a Contribuinte fez os recolhimentos em atraso com dispensa parcial de
acréscimos moratórios em razão da anistia concedida pela Medida Provisória no 38, de
200211. Logo, apesar de o saldo negativo correspondente somente se evidenciar com o
recolhimento efetivo das antecipações, o indébito por ele representado é constituído na
data de encerramento do período de apuração no qual as estimativas eram devidas, e
estas devem ser reconhecidas em sua formação na integralidade porque a lei dispensou
os acréscimos moratórios que eram devidos em razão do atraso verificado no seu
recolhimento.
Em outras palavras, o favorecimento experimentado pela Contribuinte decorre da anistia
concedida pela Lei, que como norma de exclusão do crédito tributário pode assim

11 Na forma do art. 11, § 1o, inciso II da Medida Provisória no 38, de 2002, eram devidos juros a partir do mês de
fevereiro de 1999, quando o recolhimento se referisse a fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

estabelecer e caracterizar quebra de isonomia, por exemplo, entre dois sujeitos passivos
que pagaram débitos em atraso antes e depois de sua edição.
Adicione-se que o descompasso apontado pela PGFN ocorre, apenas, neste contexto
específico de estimativas com mora parcialmente anistiada e que compõem saldo
negativo, pois o pagamento indevido de um tributo somente favoreceria o sujeito
passivo com juros a partir da data de seu recolhimento. Mas, nestes caso, para evitar o
prejuízo apontado e a vantagem auferida pela Contribuinte, caberia à Lei excluir do
alcance da anistia o recolhimento de antecipações de tributos incidentes sobre o lucro12,
ou eventualmente permitir a dispensa de seu recolhimento quando superior ao tributo
devido ao final do ano-calendário. Ao deixar de fazê-lo, impõe-se reconhecer que a
Contribuinte liquidou integralmente o principal devido, com os acréscimos moratórios
anulados por lei, e o recolhimento assim promovido, na hipótese de exceder o tributo
originalmente devido na apuração anual, tem o condão de evidenciar, no momento de
sua efetivação, saldo negativo sujeito a juros a partir do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
Admitir que, no presente caso, os juros somente seriam aplicáveis a partir do
recolhimento promovido pela Contribuinte significaria dizer que as antecipações
passaram a constituir indébito autônomo apenas porque pagas no âmbito da anistia. No
acórdão no 1401-001.511, citado no acórdão recorrido, encontra-se argumentação
desenvolvida em favor deste entendimento pelo ex-Conselheiro Antonio Bezerra Neto:
O argumento utilizado de que a natureza do crédito em questão seria de saldo
negativo e como tal não poderia se transmutar em pagamento indevido,
dissociando-se assim a sua atualização monetária do valor principal com marco
em dezembro de 1997, para a data do pagamento indevido é sedutora, mas não é
uma regra absoluta e inexorável, mormente quando a jurisprudência
administrativa derrubou o seu vigor em situações favoráveis à Recorrente.
Refiro-me à situação em que o contribuinte efetivamente demonstra que houve
pagamento a maior das estimativas, onde nesses casos o entendimento da Receita
quanto da Jurisprudência era de que, independentemente disso, a restituição só se
daria por meio da apuração do saldo negativo no final do exercício e a
atualização monetária, portanto, não se daria a partir do pagamento indevido da
estimativa, mas sim do exercício seguinte à formação do Saldo devedor. Porém,
esse dogma foi derrubado seja por novo entendimento da SRFB, através de
alteração por meio de uma nova Instrução Normativa, bem assim do CARF
mesmo em relação a situações anteriores à essa mudança de critério jurídico.
Ora, se então é permitido desvincular situações particulares referidas
originalmente à restituição de saldo negativo, tal critério deve funcionar
isonomicamente contra ou a favor os contribuintes.
Discorda-se desta argumentação porque, como antes consignado, necessário seria que a
lei, ao conceder a anistia, promovesse esta conversão. Ademais, a interpretação
prevalente de que as estimativas podem evidenciar indébito passível de restituição ou
compensação13 tem por pressuposto a existência de erro em sua quantificação e presta-
se a superar o rigor formal deste erro não se dar em pagamento de tributo, mas sim em

12 Neste sentido cite-se: i) a vedação a parcelamento de estimativas presente no art. 14, inciso VI, da Lei no 10.522,
de 2002, desde a edição da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009; e ii) a vedação
à compensação de estimativas incluída no art. 74, § 3o, inciso IX da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 13.670, de
2018, depois de não convertida em lei a restrição antes veiculada, no mesmo sentido, na Medida Provisória no 449,
de 2008.
13 Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

recolhimento de antecipação14. Ou seja, o recolhimento não perde sua natureza de
antecipação apenas porque reconhecido como indevido.
Deve prevalecer, portanto, o voto vencedor do Acórdão no 1401-001.511, de lavra da
Conselheira Lívia De Carli Germano, do qual destaca-se:
Acontece que tal resultado positivo não é "enriquecimento sem causa" do
contribuinte, mas consequência direta das próprias anistias concedidas pelo
Governo. Ou seja, a "causa" do "ganho" ou "resultado positivo" auferido pelo
contribuinte é exatamente a anistia prevista em lei, cujas condições, supõe-se, o
contribuinte regularmente preencheu. De fato, não fosse por tal perdão, os
valores de crédito e débito se equivaleriam, eis que corrigidos pela mesma taxa
SELIC.
Com a devida vênia, entendo que o fato de o contribuinte se beneficiar de
programas de anistia expressamente previstos em lei não tem o condão de alterar
a natureza dos pagamentos efetuados no âmbito de tais remissões. Assim, se o
valor pago/depositado o foi a título de saldo negativo, é esta a natureza do
pagamento, e assim ele deve ser corrigido pela SELIC, não obstante o
pagamento/depósito tenha ocorrido apenas anos depois e com reduções previstas
em lei.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento ao recurso voluntário
quanto aos itens 1 e 3, considerando os respectivos valores como saldo negativo
de 1997, portanto atualizados pela SELIC desde janeiro de 1998.
Acrescente-se que a Contribuinte estava obrigada a recolher os valores devidos no ano-
calendário 1996 no vencimento mensal, ainda que a aplicação de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas tenha sido prevista, apenas, com a edição da Lei no
9.430, de 1996. Isto porque a Lei no 8.981, de 1995, estipulava, para o ano-calendário
1996, o recolhimento mensal dos tributos incidentes sobre o lucro, permitindo sua
suspensão ou redução mediante levantamento de balancetes e apuração do ajuste anual
com dedução das antecipações, mas a Instrução Normativa SRF no 51, de 1995, previa
lançamento dos valores indevidamente reduzidos ou suspensos mensalmente:
Lei no 8.981, de 1995
Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Art. 26. As pessoas jurídicas determinarão o Imposto de Renda segundo as regras
aplicáveis ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado.
§ 1o É facultado às sociedades civis de prestação de serviços relativos às
profissões regulamentadas (art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro

14 Neste sentido restou consignado no voto condutor de lavra desta Conselheira, no paradigma no 1101-00.330, que
sustenta a Súmula CARF no 84:
"Até cogito que tal seria possível em razão destes recolhimentos não se constituírem, propriamente, em
pagamentos, na medida em que não extinguem uma obrigação tributária principal, aproximando-se, mais, de
obrigações acessórias impostas aos contribuintes que optam pela apuração anual do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, para não se sujeitar à regra geral de apuração trimestral destas bases de cálculo. Esta interpretação, porém,
exigiria que a Administração Tributária se posicionasse contrariamente à formação de indébitos de estimativas a
qualquer tempo, e não apenas na vigência das Instruções Normativas que veicularam a dita proibição, como já
verificado em outros litígios que relatei perante esta Turma."
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

de 1987) optarem pelo regime de tributação com base no lucro real ou
presumido.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, a opção, de caráter irretratável, se fará
mediante o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro do ano-
calendário da opção ou do mês de início da atividade.
Art. 27. Para efeito de apuração do Imposto de Renda, relativo aos fatos
geradores ocorridos em cada mês, a pessoa jurídica determinará a base de cálculo
mensalmente, de acordo com as regras previstas nesta seção, sem prejuízo do
ajuste previsto no art. 37.
[...]
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-
calendário ou na data da extinção.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
com observância das disposições das leis comerciais.
§ 2o Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do disposto
no art. 39.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 2o do art. 39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei, pago
mensalmente.
§ 4o O Imposto de Renda retido na fonte, ou pago pelo contribuinte, relativo a
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, correspondente às
receitas computadas na base de cálculo do Imposto de Renda da pessoa jurídica,
poderá, para efeito de compensação com o imposto apurado no encerramento do
ano-calendário, ser atualizado monetariamente com base na variação da Ufir
verificada entre o trimestre subseqüente ao da retenção ou pagamento e o
trimestre seguinte ao da compensação.
§ 5o O disposto no caput somente alcança as pessoas jurídicas que:
a) efetuaram o pagamento do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o
lucro, devidos no curso do ano-calendário, com base nas regras previstas nos
arts. 27 a 34;
b) demonstrarem, através de balanços ou balancetes mensais (art. 35): (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

b.1) que o valor pago a menor decorreu da apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro, na forma da legislação comercial e
fiscal; ou (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995
b.2) a existência de prejuízos fiscais, a partir do mês de janeiro do referido ano-
calendário. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995
§ 6o As pessoas jurídicas não enquadradas nas disposições contidas no § 5o
deverão determinar, mensalmente, o lucro real e a base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro, de acordo com a legislação comercial e fiscal.
§ 7o Na hipótese do parágrafo anterior o imposto e a contribuição social sobre o
lucro devidos terão por vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de
encerramento do período mensal.
[...]
Art. 40. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo; (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)

Instrução Normativa SRF no 51, de 1995
Art. 15. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou da contribuição
social sobre o lucro, está sujeita aos acréscimos legais previstos na legislação
tributária federal.
§ 1o No caso de lançamento de ofício, no decorrer do ano-calendário, será
observada a forma de apuração da base de cálculo do imposto adotada pela
pessoa jurídica.
§ 2o A forma de apuração de que trata o parágrafo anterior será comunicada pela
pessoa jurídica em atendimento à intimação específica do Auditor-Fiscal do
Tesouro Nacional.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação, no prazo nele consignado, o Auditor-
Fiscal do Tesouro Nacional procederá ao lançamento do imposto com base nas
regras dos arts. 3o a 6o, ressalvado o disposto no § 6o deste artigo e no art. 35.
§ 4o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real, verificadas
nos procedimentos de redução ou suspensão do imposto devido em determinado
mês, ensejarão o lançamento pelo valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica quando a irregularidade constatada for
decorrente de omissão de receita, cujo imposto será exigido na forma do art. 43
da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 6o Quando a pessoa jurídica mantiver escrituração contábil de acordo com a
legislação comercial e fiscal, inclusive a escrituração do LALUR, demonstrando
a base de cálculo do imposto, relativa a cada mês, o lançamento será efetuado
com base nas regras do lucro real.
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

Art. 16. A não-escrituração do livro Diário e do LALUR, até a data fixada para
pagamento do imposto do respectivo mês, implicará a desconsideração do
balanço ou balancete para efeito da suspensão ou redução de que trata o art. 10.
Importa esclarecer, ainda, que a evidenciação de saldo negativo passado não encontra
óbice na disposição do art. 17, §3o da Lei no 9.779, de 1999, invocado pela Medida
Provisória no 38, de 2002, e segundo o qual o pagamento promovido no âmbito da
anistia importa em confissão irretratável da dívida. Isto porque a afirmação do saldo
negativo tem por pressuposto serem devidas as estimativas. Seu recolhimento, portanto,
confirma que elas são devidas, e sua integração ao saldo negativo não pode representar
negativa da confissão de dívida expressa no âmbito da anistia.
Assim, resta evidente que a Contribuinte se beneficiou de juros aplicados sobre o
indébito no intervalo de janeiro/1997 a janeiro/1999, mas tal decorreu da dispensa que
lhe foi concedida pela Medida Provisória no 38, de 2002, que exigiu recomposição
apenas parcial da mora no recolhimento das antecipações devidas no ano-calendário
1996.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
O recorrido, no presente caso, é justamente o Acórdão no 1401-001.511, acima
referenciado, cujos fundamentos do voto vencido foram enfrentados e cujo voto vencedor fora
endossado. As questionadas vantagens se verificaram entre janeiro/1998 e janeiro/1999, mas em
razão da anistia oferecida e aproveitada pelo sujeito passivo.
Pertinente acrescentar, ainda, que como bem observado pelo I. Relator, esta
Conselheira tem manifestado, em votos como o proferido no Acórdão no 9101-004.447, que
estimativas parceladas não poderiam integrar saldo negativo utilizado em compensação também
porque os benefícios concedidos no parcelamento impedem a recomposição integral da mora.
Tal argumento, de fato, contradiz assertivas do presente julgamento, e demanda
aperfeiçoamento.
A referência tem origem na reiteração do entendimento acolhido por esta 1a
Turma no Acórdão no 9101-003.708, e expresso no seguinte contexto de seu voto condutor, de
lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte postular
restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o Código Tributário
Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada desde a
Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do reivindicado indébito, sob
condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi pago, o que
afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas, porque só se restitui
(devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição, para
depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto que o
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia, previstos na
Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de estimativa,
seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os acréscimos, ainda
remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito que
ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no ajuste
anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das estimativas (via
execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo no ajuste em razão
da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o imposto no
ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua cobrança (cobrança do
tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo implica
em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar restituição ou
compensação na medida que forem pagas, e também na medida que o montante pago
supere o valor do tributo devido, quando passam a convalidar o saldo negativo a ser
restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à medida
que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas parceladas.
Como se vê, o fato de as estimativas somente serem pagas depois da utilização do
saldo negativo em compensação é a motivação principal para não se admitir a integração das
estimativas parceladas ao direito creditório. Assim, ainda que a recomposição da mora fosse
integral, sem os benefícios referidos, a conclusão exposta prevaleceria, pois as antecipações
somente poderiam integrar o direito creditório para utilização em compensação depois da
liquidação do parcelamento.
Já no presente caso, as DCOMP somente foram apresentadas a partir de
11/11/2002, quando já pagas as estimativas, ainda que com os benefícios referidos. Assim, o
ajuste na argumentação em referência não altera a conclusão dos votos proferidos em ambos os
casos: as estimativas somente poderiam integrar o saldo negativo, para fins compensação, após
o seu pagamento. Em consequência, no precedente referido, como a compensação se deu com as
estimativas ainda parceladas, o direito creditório correspondente não poderia ser reconhecido, e,
no presente caso, inexistiria este óbice, restando também esclarecido que o fato deste pagamento
se dar em atraso, sem recomposição integral da mora em razão de dispensa por anistia, não altera
o cabimento de juros sobre o indébito a partir da formação do saldo negativo, no encerramento
do ano-calendário correspondente.
Registre-se, por fim, que a discordância em relação ao cômputo de estimativas
parceladas, e ainda não liquidadas, na formação do saldo negativo para fins de compensação, é
posicionamento minoritário defendido por esta Conselheira e pelo I. Relator neste Colegiado,
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.336 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003912/2002-61

conforme, inclusive, reiterado no julgamento do Acórdão no 9101-005.33415, nesta mesma
reunião de julgamento.
Portanto, são as razões antes expostas no Acórdão no 9101-005.101 que se
prestam como fundamento para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

15 Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No mérito,
por maioria de votos, acordaram em negar-lhe provimento. Vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa e o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram por dar-lhe provimento.

Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital